Tribunal: TJBA
Processo: 8015297-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015297-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FIRPO MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
ADESSIL FERNANDES GUIMARAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.

OMISSÕES
INEXISTENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo
de instrumento
, mantendo
a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de cálculo discriminado, nos termos do art. 525, §§4º e 5º do CPC
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar se o acórdão
foi
omisso quanto ao fato de que a execução ultrapassou os limites do título executado com a inclusão de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso,
inexiste
m
as omissões apontadas no acórdão embargado
, haja vista que
a análise sobre se a execução ultrapassou os limites da coisa julgada do título executivo ficou prejudicada em razão da manutenção da rejeição preliminar d
a
impugnação por ausência de cálculo discriminado sobre o excesso à execução.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de declaração não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015297-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
CARLOS ALBERTO FIRPO MASCARENHAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.